Tribunal: TJSP
Processo: 2208625-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. Contrato colacionado aos autos que não corresponde ao impugnado na inicial – datas diversas. Termos e cláusulas contratuais não demonstradas ante a falta do documento. Contratação não negada, daí a manutenção da relação jurídica entre as partes, no entanto, com ordem de recálculo dos valores e devolução das quantias descontadas a maior do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. Contrato colacionado aos autos que não corresponde ao impugnado na inicial – datas diversas. Termos e cláusulas contratuais não demonstradas ante a falta do documento. Contratação não negada, daí a manutenção da relação jurídica entre as partes, no entanto, com ordem de recálculo dos valores e devolução das quantias descontadas a maior do benefício do autor. DANO MORAL. Configuração. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano "in re ipsa". Teoria do risco da atividade. Indenização majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). SUCUMBÊNCIA. Ônus carreado ao réu. Sentença reformada. Apelação do autor provida. Embargos acolhidos, com excepcional efeito infringente.